Tribunal: TJMT
Processo: 1069952-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069952-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIDE DE OLIVEIRA - CPF: 010.122.631-42 (RECORRENTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), LILIANE DE SOUZA LEONEL - ME - CNPJ: 13.194.166/0001-38 (RECORRIDO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Interpretação de cláusulas contratuais.
Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil), principalmente aquelescelebrados por adesão, os quais devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito ser expressas e com destaque (artigo 54, §§ 3o e 4o, do CDC e
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 13/
5/2022).
No caso de cláusulas restritivas de direito do contrato de assistência funerária e homenagens póstumasconstante em contrato, é necessário que o seu teor seja levado ao conhecimento do consumidor e que as referidas cláusulas sejam redigidas em destaque, de forma que seja permitida a imediata e fácil compreensão pelo segurado (STJ
AgInt
no
AREsp
1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018,
DJe
01/10/2018 e TJ-RS - AC: 70070119128 RS, Relator: Léo Romi
Pilau
Júnior, Da
ta de Julgamento: 31/08/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).
No presente caso, a parte reclamada neg
ou
a cobertura dos serviços de a
ssistência funerária e homenagens póstumas
,

sob
a alegação de existência de cláusula restritiva de direito constante no contrato (ID 276075415/PJe2), expressa no
item
VIII
,
alínea
“
c
”
que prevê
o seguinte
: "c)
O
cliente que falecer em outro estado ou em um raio de distância maior que 100 km, e a família contratar outra empresa funerária a PAX-MIRASSOL não

reembolsará
os valores gastos
.
".
Todavia, o teor da referida
cláusula
foi observado,
porquanto o pleito autoral
diz respeito ao

ressarcimento dos serviços abrangidos pela cláusula contratual III
,
consistente na assistência funerária e homenagens póstumas, que foi negado pela
parte
reclamada.

Em que pese a parte reclamada alegar que
a
cláusula VIII
,
alínea
“c”

se refere
a
uma hipótese de rescisão contratual, o texto não é claro e muito menos expresso. Além disso, é legítima a cobertura dos serviços de capela e memorial,
pois
no contrato não há expressa exclusão d
os
referido
s
serviços.

Assim, utilizando-se das
técnicas de hermenêutica, nota-se que a restrição de direito em cláusula obscura ou ausente, e sem o expresso consentimento da parte segurada, evidencia manifestação de vontade com erro substancial.

Desta forma, os efeitos das restrições do direito devem ser desconsiderados
,
de forma que é legítimo o ressarcimento dos valores desembolsados em razão da negativa
de prestação de serviço pela parte
reclamada.

2.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio dos documentos apresentados no ID 276075418/PJe2 (nota fiscal) no valor de R$ 8.860,00.

3.Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a
súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1069952-29.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
LILIANE DE SOUZA LEONEL - ME

Recorrido:
LUCINEIDE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCINEIDE DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de LILIANE DE SOUZA LEONEL - ME. Noticiou que: a) adquiriu um plano de serviços póstumos comercializado pela
parte reclamada
; b) indicou, como um dos beneficiários do plano, sua sogra; c) em 26/8/2024

sua sogra
,
que estava hospitalizada em Jales
–
SP
, faleceu
; d) contratou uma funerária em Jales para
leva
r o corpo para
a cidade de
Mirassol D’Oeste-MT; e) ao procurar a reclamada para realizar os serviços contratados,
teve seu pedido
neg
ado
, sob a
alegação de quebra de contrato; f) não há no contrato qualquer cláusula que obrigue a contra
ta
ção da
parte
reclamada para realizar o traslado do corpo,
pois o
referido serviço não estava incluso em contrato. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"I – RELATÓRIO
Relatório
dispensado na forma do Art. 38 da Lei no 9.099/1995. II – FUNDAMENTAÇÃO Preliminares Ausência de condição da ação Em relação à preliminar suscitada, é válido mencionar que é predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in
verbis
: “A lei não exc
luirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. No caso em tela, presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a parte reclamante não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isso não poderia levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, por essas razões, rejeito a preliminar arguida. Valor da
causa Merece
acolhimento a irresignação da reclamada quanto ao valor atribuído à causa para, nos termos do Art. 292, V
I, do Código de Processo Civil,
considera-lo
como o proveito econômico pretendido com o pedido de ressarcimento material (R$9.310,00), acrescido da pretensão por dano moral de 10 (dez)
salários mínimos
(R$14.120,00). Sendo assim, retifico o valor da ação para R$23.430,00 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta reais). Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor De início, oportuno registrar que a pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das dispo
sições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3o do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes. Mérito Rescisão
contratual De
início, registre-se, que a contratação da prestação de serviços ofertada à autora é fato incontroverso, pois demonstrado através da documentação que acompanha a exordial e reconhecido pela própria parte ré, portanto, nã
o depende de prova (art. 374, II, do CPC). Analisando o conjunto fático-probatório disponível nos autos, nota-se que por razões pessoais da reclamante inexiste interesse na manutenção do vínculo contratual com a ré, materializado no instrumento de Id. 171006967, valendo-se da prerrogativa que lhe cabe para romper o vínculo contratual ora existente. Conquanto o contrato de prestação de serviços póstumos seja sinalagmático e, portanto, bilateral, possível a rescisão unilateral, uma vez que ninguém é obrigado
a permanecer contratado quando ausente o animus
contrahendi
. Desta forma, para todos os efeitos legais, o contrato firmado com a ré deve ser rescindido e o status quo deve ser restabelecido. Dano
material Nos
termos do Art. 402 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), o dano material, seja ele na espécie de dano emergente, seja em lucro cessante, não pode ser presumido, mas comprovado com documentos hábeis à demonstração do desfalque patrimonial experimento por quem alega. À vista do que consta dos autos, perc
ebe-se que o intento da autora reside em ser ressarcida pelas despesas abrangidas por cláusula contratual, porém não cumpridas pela reclamada por ocasião do falecimento de Maria Elza de Assis, sogra da autora, indicada no contrato como beneficiária dos serviços (Id. 171006967). Assim, nos termos da cláusula 3.2 do contrato firmado, a empresa requerida obriga-se a disponibilizar para a requerente e/ou beneficiários: a) uma mortuária sextavada tipo
semi-luxo
com flores, véu livro de presença e velas; b) ornam
entação de urnas com flores, véu livro de presença e velas; c) montagem de paramentos (castiçais); d) providências administrativas legais para a realização do funeral; e) translado do corpo no raio de 100 km de Mirassol D’Oeste-MT. Nota-se que a negativa da prestação do serviço pela reclamada se concentra no fato da beneficiária, Maria Elza de Assis, ter falecido em Jales/SP, tendo sido transladada à Mirassol D’Oeste/MT por outra funerária, causa que sustenta a alegação da ré de não cobertura dos serviços.
Ocorre que a leitura atenta do contrato de prestação do serviço não comporta margem à interpretação trazida pela reclamada, vez que a proposta de cobertura contratual abrange somente o translado em um raio de 100km de Mirassol D’Oeste/MT, o que obriga o contratante a tomar serviço de translado por outro prestador de serviço, se do seu interesse. Logo, legítimo o pedido de ressarcimento das despesas funerárias tais como esquifes, flores, roupa e capela, na forma prevista na Nota Fiscal de Id. 171006973, no v
alor de R$8.860,00 (oito mil, oitocentos e sessenta reais). Dano moral A autora pleiteia a condenação da ré em danos morais na importância de 10 (dez)
salários mínimos
. À vista dos autos, a reclamante não conseguiu comprovar violação dos direitos da personalidade, tais como nome, imagem, intimidade, honra e outros constitucionalmente protegidos diante do contexto fático apresentado no caderno processual. O caso retrata mais uma situação corriqueira na qual todos os contratantes de serviço, em maior ou menor
extensão, estão sujeitos a passar, situação que, como regra, não gera violação dos direitos da personalidade a ponto de se traduzir na responsabilização por dano moral. Em outras palavras, a mera inexecução, descumprimento ou rompimento contratual, como no caso em tela, não gera dever de reparação por dano moral, pois inábeis a traduzir violação extrema aos direitos da personalidade. Nesse escólio, é esclarecedora a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: 9. Destaque-se, todavia, que,
“nem todo atentado a direitos de personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral” (BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação. 10. Desse modo, para que esteja configurado o dano moral, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um
período
de tempo
desarrazoado. E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio. 11. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que simples frustrações ou aborrecimentos são incapazes de causar danos morais, uma vez que "a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embo
ra lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos recursais (Ato no 135 - Art. 6o e Ato no 172 - Art. 5o) Página 5 de 8Superior Tribunal de Justiça reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicoló
gico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar" (REsp 1.234.549/SP, 3a Turma,
DJe
de 10.12.2012). 12. No âmbito das relações negociais, esse entendimento se impõe de forma ainda mais categórica, pois, em regra, o descumprimento de quaisquer das obrigações pelas partes se resolve na esfera patrimonial, mediante a reparação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, do pagamento de juros, de
multas, etc.
Quer dizer, cuidando-se de inadimplemento contratual, a carac
terização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito da personalidade. 13. É o que decidiu esta Corte no julgamento do REsp 202.564/RJ (4a Turma, DJ de 01/10/2001), in litteris: “O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Emb
ora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade”. RECURSO ESPECIAL No 1.651.957 - MG (2015/0095825-3) RELATORA :MINISTRA NANCY ANDRIGHI Ausente qualquer situação concreta de grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, o pedido de compensação por dano mor
al deve ser julgado improcedente. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na exordial para: a) RESCIDIR o contrato prestação de serviços póstumos celebrado entre Lucineide de Oliveira e Liliane de Souza Leonel - ME (Id. 171006967); b) DETERMINAR a reclamada Liliane de Souza Leonel - ME a restituição dos valores pagos pela autora no valor de R$8.860,00 (oito mil, oitocentos e sessenta rea
is), montante a ser restituído com correção monetária pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, CC) desde o desembolso (30/08/2024 – Id. 171006973) até a citação. Após a citação até o efetivo pagamento, apenas juros de mora indexados pela taxa Selic, cuja composição já contempla o IPCA (Art. 406, §1o, CC). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição, nos termos do Art. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995. SUBMETO o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito
para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei no. 9.099/1995. DANILO RAMOS CHAVES Juiz Leigo Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Flávio Maldonado de Barros Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) a cláusula contratual é clara ao estabelecer que, caso a família opte por contratar outra funerária em circunstâncias que extrapolem o raio de cobertura estipulado, não há obrigação de reembolso; b) não há se falar em descumprimento contratual ou em qualquer ato ilícito que justifique a condenação em danos materiais. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Subsidiariamente
, pugnou pela exclusão do valor correspondente à capela/memorial do montante fixado a título de danos materiais, por não constar em contrato.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025